Tribunal: TJMT
Processo: 1042433-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042433-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (APELANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PERTOMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 94.381.506/0001-31 (APELADO), CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - CPF: 001.663.670-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME RICCIARDI CORREA LOPES - CPF: 008.559.240-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO A TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO POR MEIOS ALTERNATIVOS EM RAZÃO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. VALIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. REQUISITO INFRALEGAL SEM AMPARO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Pertomaq Administradora de Bens Ltda., concedeu a segurança para anular o ato administrativo que inadmitiu, por intempestividade, a impugnação ao TAD no 1157250-6, determinando à autoridade coatora que procedesse à regular análise do mérito da defesa apresentada no Processo Administrativo no 51076942/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a impugnação administrativa ao TAD no 1157250-6 foi apresentada tempestivamente pela apelada, à vista do envio realizado por meios alternativos ao sistema E-Process da SEFAZ/MT em 01/09/2022, último dia do prazo legal; (ii) definir se o envio por correio eletrônico e pelos Correios, em razão de falha no sistema eletrônico oficial, constitui protocolo válido para fins de cômputo do prazo de impugnação; e (iii) aferir a validade da exigência, fundada em norma regulamentar, de apresentação de declaração de inexistência de ação judicial sobre o débito como condição de admissibilidade da defesa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação administrativa foi apresentada tempestivamente. É incontroverso nos autos que o TAD no 1157250-6 foi lavrado em 21/07/2022, com prazo de 30 dias úteis para impugnação encerrado em 01/09/2022, e que a apelada enviou sua defesa, nessa mesma data, por correio eletrônico a múltiplos setores da SEFAZ/MT e pelos Correios, conforme comprovam os documentos de IDs 103020462 e 103020466. O registro do protocolo em 05/09/2022 no sistema E-Process decorreu de lançamento realizado por servidor da própria Administração Tributária com base nas informações previamente encaminhadas pela empresa dentro do prazo, não podendo essa data ser imputada à apelada como marco de protocolo da defesa.

4. O protocolo da impugnação por meios alternativos é válido diante da falha técnica do sistema eletrônico oficial. A interpretação do art. 1.028, §8o, do RICMS/MT, que admite o protocolo físico em caso de impossibilidade técnica devidamente comprovada, não pode ser tão restritiva a ponto de inviabilizar o exercício do direito de defesa. Quando a Administração Pública mantém sistema eletrônico que apresenta falhas e, em seguida, utiliza essas mesmas falhas como fundamento para inadmitir a defesa do administrado, há flagrante violação ao devido processo legal e ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações entre o Estado e os particulares. O próprio apelante não nega, em suas razões recursais, que a impugnação poderia ter sido encaminhada por vias alternativas, como o correio eletrônico, o que fragiliza o argumento de invalidade absoluta desse meio em situação de falha sistêmica.

5. A distribuição do ônus probatório não pode ser invertida em desfavor do contribuinte quando a falha é imputável à própria Administração. O envio da impugnação por correio eletrônico e pelos Correios em 01/09/2022 constitui indício robusto de que havia obstáculo concreto ao protocolo eletrônico regular. Exigir do contribuinte a produção de documento oficial da Administração para comprovar falha do próprio sistema desta mesma Administração contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem orientar a atuação estatal.

6. A exigência de declaração de inexistência de ação judicial sobre o débito, fundada em norma regulamentar, não encontra amparo em lei em sentido estrito e não pode ser admitida como causa impeditiva da análise do mérito da impugnação administrativa. O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, veda que o exercício de direitos constitucionais seja condicionado ao cumprimento de requisitos não previstos expressamente em lei. Normas infralegais, como regulamentos, não têm aptidão para restringir direitos fundamentais, sob pena de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. DESPROVEJO o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que inadmitiu, por intempestividade, a impugnação ao TAD no 1157250-6, determinando à autoridade coatora que proceda à regular análise do mérito da defesa apresentada no Processo Administrativo no 51076942/2022.

Tese de julgamento:

"1. O envio de impugnação administrativa por correio eletrônico e pelos Correios, no último dia do prazo legal, em razão de falha técnica no sistema eletrônico oficial da Administração Tributária que impedia a vinculação da defesa ao respectivo auto de infração, constitui protocolo válido para fins de cômputo da tempestividade, não podendo o contribuinte suportar as consequências de deficiência técnica imputável à própria Administração."

"2. Viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal o ato administrativo que inadmite impugnação de contribuinte com fundamento em intempestividade decorrente de falha do próprio sistema eletrônico oficial, quando demonstrado, por documentação idônea, que a defesa foi enviada por meios alternativos dentro do prazo estabelecido em lei."

"3. Norma regulamentar não tem aptidão jurídica para condicionar o exercício do direito de defesa em processo administrativo tributário ao cumprimento de requisitos formais não previstos expressamente em lei em sentido estrito, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de inconstitucionalidade da exigência."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal; art. 960, §1o, inciso V, art. 1.028, caput, §1o e §8o, e art. 1.029, §5o-B, inciso V, todos do RICMS/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1042433-27.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PERTOMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Pertomaq Administradora de Bens Ltda., concedeu a segurança para anular o ato administrativo que inadmitiu a impugnação ao TAD no 1157250-6 por intempestividade, determinando à autoridade coatora que procedesse à regular análise do mérito da defesa apresentada no Processo Administrativo no 51076942/2022.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o pedido de revisão foi protocolado intempestivamente, uma vez que o protocolo eletrônico junto ao sistema E-Process da SEFAZ/MT ocorreu somente em 05/09/2022, ao passo que o prazo de 30 dias úteis para impugnação do TAD no 1157250-6, lavrado e notificado em 21/07/2022, se encerraria em 01/09/2022.

Aduz que, o art. 1.028 do RICMS/MT exige, obrigatoriamente, a formalização do pedido de revisão por meio digital, no sistema E-Process, sendo a apresentação física em agência fazendária admitida apenas em caso de comprovada impossibilidade técnica, circunstância que, segundo o apelante, não teria sido demonstrada nos autos.

Alega, ainda, que, a impetrante não apresentou qualquer documento oficial da Administração Tributária que comprovasse a indisponibilidade ou falha no sistema, invertendo indevidamente o ônus da prova.

Por fim, argumenta que, o art. 1.028, §1o, do RICMS/MT exige a apresentação de declaração de inexistência de ação judicial sobre o débito, requisito também não observado, e que o acolhimento da pretensão sem observância das formalidades legais implica supressão do regime jurídico tributário estadual.

A apelada apresentou contrarrazões argumentando que o sistema E-Process da SEFAZ/MT apresentou falha que impossibilitava a vinculação da impugnação ao TAD lavrado contra a empresa, sem que houvesse meio para apresentar a defesa pela via regular.

Diante disso, esgotadas as possibilidades de protocolo eletrônico, encaminhou a impugnação, em 01/09/2022 — último dia do prazo legal —, por e-mail à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário, à Coordenadoria de Cadastro, à Ouvidoria da SEFAZ e ao Posto Fiscal de Correntes, além de remetê-la pelos Correios na mesma data.

Sustenta que, o registro da data de 05/09/2022 no sistema E-Process decorreu do lançamento mecânico realizado por servidor da própria SEFAZ/MT com base nas informações previamente enviadas dentro do prazo, não podendo essa data ser considerada como a do protocolo da defesa.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de
custus legis
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a data do protocolo deve ser reconhecida como 01/09/2022, data em que a documentação foi efetivamente enviada, e que a data de 05/09/2022 corresponde apenas ao recebimento físico e ao posterior lançamento no sistema pelo servidor fazendário.

Destacou, ainda, que, o apelante em nenhum momento alegou que a impugnação não poderia ter sido encaminhada por vias alternativas, como o correio eletrônico.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1042433-27.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PERTOMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Pertomaq Administradora de Bens Ltda., concedeu a segurança para anular o ato administrativo que inadmitiu a impugnação ao TAD no 1157250-6 por intempestividade, determinando à autoridade coatora que procedesse à regular análise do mérito da defesa apresentada no Processo Administrativo no 51076942/2022.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a anulação do ato que inadmitiu sua impugnação administrativa ao TAD no 1157250-6 sob a alegação de intempestividade, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, no valor de R$ 89.336,58.

Aduz que, em 13/7/2022, procedeu à remessa de equipamentos de autoatendimento bancário para novas agências do SICOOB no Estado de Mato Grosso, operação essa formalizada mediante a emissão de notas fiscais com a natureza de operação “Remessa para Locação ou Comodato – CFOP 6908” (ID 103020444).

Apesar da regularidade documental, a fiscalização estadual desconsiderou os documentos fiscais e lavrou o TAD no 1157250-6 (ID 103020450), exigindo o recolhimento do ICMS-DIFAL, sob a justificativa de tratar-se de operação interestadual de circulação de mercadorias destinadas a consumidor final.

Em face da autuação, a impetrante buscou protocolar sua defesa administrativa, enfrentando, entretanto, reiteradas dificuldades no sistema eletrônico E-Process da SEFAZ-MT.

Diante dessa situação, enviou a defesa por e-mail em 01/09/2022 (ID 103020462), último dia do prazo legal, e também pelos Correios, na mesma data, conforme comprovante de postagem constante no ID 103020466, com entrega confirmada em 05/09/2022.

A despeito dessas providências, a SEFAZ-MT registrou o protocolo da defesa apenas em 05/09/2022 (ID 103534445), considerando-a intempestiva, e inadmitiu sua apreciação, fundamentando tal decisão no art. 1.029, §5o-B, V, c/c art. 965, §2o, IV, ambos do RICMS/MT, além de alegar a ausência de declaração de inexistência de litígio judicial sobre o débito, exigência não prevista expressamente na legislação de regência.

A sentença concedeu a segurança, nos termos acima mencionado, ensejando a interposição de recurso de apelação.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em determinar se a impugnação administrativa ao TAD no 1157250-6 foi apresentada tempestivamente pela apelada e se o envio por meios alternativos ao sistema E-Process pode ser reconhecido como protocolo válido para fins de cômputo do prazo legal.

O art. 960, §1o, inciso V, do RICMS/MT, estabelece que o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado no prazo de 30 dias úteis, contados da data da ciência.

No caso dos autos, é incontroverso que o TAD no 1157250-6 foi lavrado em 21/7/2022, e que o prazo para impugnação se encerrava em 01/9/2022.

Também é fato incontroverso que a apelada enviou a impugnação por e-mail e pelos Correios em 01/9/2022, conforme comprovam os documentos constantes nos autos (IDs 103020462 e 103020466).

O registro do protocolo no sistema E-Process em 5/9/2022 decorreu do lançamento realizado por servidor da própria SEFAZ/MT, com base nas informações enviadas pela empresa antes do encerramento do prazo.

O ponto nodal, portanto, não é propriamente a data do protocolo eletrônico, mas sim a data em que a defesa foi efetivamente apresentada. E essa data, devidamente comprovada por documentação idônea, é 01/9/2022.

O apelante argumenta que, o art. 1.028 do RICMS/MT exige o protocolo obrigatório por meio digital, admitindo a via física apenas em caso de comprovada impossibilidade técnica. Contudo, essa linha de argumentação não é suficiente para reformar a sentença, pelas razões a seguir expostas.

Em primeiro lugar, os documentos constantes nos autos demonstram que a apelada não se omitiu nem buscou contornar indevidamente a via legal.

Pelo contrário, diante da impossibilidade de utilizar o sistema E-Process — que não disponibilizava meios para a vinculação da impugnação ao TAD lavrado —, a empresa adotou todas as providências ao seu alcance para apresentar a defesa dentro do prazo, encaminhando-a por e-mail a múltiplos setores da SEFAZ/MT e também pelos Correios. Tal conduta revela boa-fé e diligência, elementos que não podem ser ignorados na análise da situação concreta.

Em segundo lugar, é relevante observar que o próprio apelante, nas razões do recurso, não nega expressamente que a impugnação poderia ter sido encaminhada por vias alternativas, como o correio eletrônico.

Essa omissão é significativa: ela enfraquece o argumento de que o envio por e-mail seria absolutamente inválido para fins de contagem do prazo.

Se o ordenamento jurídico que rege o contencioso administrativo tributário estadual não vedava expressamente o uso de meios alternativos em situação de falha sistêmica, não se pode exigir do contribuinte que suporte as consequências de uma deficiência técnica imputável à própria Administração.

Em terceiro lugar, a interpretação sistemática do art. 1.028, §8o, do RICMS/MT — que admite o protocolo físico em caso de impossibilidade técnica devidamente comprovada — não pode ser lida de forma tão restritiva a ponto de inviabilizar o exercício do direito de defesa.

A norma foi criada para assegurar que o contribuinte tenha sempre uma via adequada para apresentar sua impugnação, e não para funcionar como obstáculo intransponível em situações de falha do sistema oficial. Interpretar o dispositivo de modo contrário significaria punir o administrado por falha que não lhe é atribuível, o que contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Veja-se a disposição legal:

Art. 1.028 Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

(...)

§ 8° O pedido de revisão de lançamento poderá ser apresentado, fisicamente na Agência Fazendária do domicílio tributário do contribuinte, somente na hipótese de impossibilidade técnica, devidamente comprovada, a qual impeça a observância do meio e cumprimento da forma dispostos no
caput
deste artigo.

O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, garante a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Essa garantia não é de aplicação meramente formal; ela impõe ao Estado o dever de assegurar condições materiais para que o contribuinte possa exercê-la efetivamente. Quando a Administração Pública cria ou mantém um sistema eletrônico que apresenta falhas e, em seguida, utiliza essas mesmas falhas como fundamento para inadmitir a defesa do administrado, há flagrante violação ao devido processo legal e ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações entre o Estado e os particulares.

Não bastasse isso, a questão da distribuição do ônus da prova também merece análise.

O apelante sustenta que cabia à apelada comprovar, por documento oficial, a indisponibilidade do sistema E-Process.

Todavia, a própria impugnação encaminhada pelos Correios e por e-mail, em 01/09/2022, constitui indício robusto de que havia um obstáculo concreto ao protocolo eletrônico regular.

Além disso, conforme destacado pelo Ministério Público estadual, o lançamento da impugnação no sistema em 05/09/2022 foi realizado por servidor da própria SEFAZ/MT, o que corrobora a narrativa da apelada de que a documentação foi recebida e posteriormente inserida no sistema pelo órgão fazendário. A exigência de que o contribuinte produza documentação oficial da Administração para comprovar uma falha do próprio sistema desta mesma Administração é medida que contraria a razoabilidade e a proporcionalidade que devem orientar a atuação estatal.

Quanto à ausência da declaração de inexistência de ação judicial sobre o débito, igualmente não prospera o argumento do apelante.

Embora o art. 1.028, § 1o, do RICMS/MT remeta aos requisitos do art. 980, § 7o, do mesmo regulamento, fato é que tal exigência tem natureza puramente formal e não encontra respaldo em norma legal de hierarquia superior.

O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, veda que o exercício de direitos constitucionais seja condicionado ao cumprimento de requisitos não previstos expressamente em lei em sentido estrito. Normas infralegais, como regulamentos, não têm aptidão para restringir direitos fundamentais, sob pena de inconstitucionalidade. Portanto, a ausência da declaração em questão não pode ser admitida como causa impeditiva da análise do mérito da impugnação administrativa.

Por fim, cumpre registrar que a manutenção da sentença não representa qualquer incentivo à informalidade procedimental no contencioso tributário, como alega o apelante.

O que se preserva, ao contrário, é a integridade das garantias constitucionais do contribuinte diante de uma situação excepcional, devidamente comprovada, em que a via regular de protocolo mostrou-se indisponível por circunstâncias alheias à vontade da empresa.

A segurança jurídica, invocada pelo apelante, não pode ser utilizada como escudo para legitimar o cerceamento do direito de defesa do administrado.

Diante do exposto, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida em todos os seus termos, negando-se provimento ao recurso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo, ratificando a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026